Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718516-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BEATRIZ LIRA DE SOUZA AGRAVADO: TATIANE FERNANDES RIBEIRO DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator